Tribunal: TJMT
Processo: 0005799-30.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005799-30.2014.8.11.0041
RECORRENTE(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO(S): ANTONIO CARLOS DE MELO VICTÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 45377475) interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 34896498):
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0005799-30.2014.8.11.0041. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 28/02/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 35576459, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 44740961).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 40, da Lei 6.830/80, ao argumento de que “o prazo para a prescrição intercorrente somente é inaugurado a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou dos seus bens, conforme decidido no já citado Recurso Especial no. 1.340.553/RS.” (id. 45377475 – p.04)
Aduz que não houve intimação pessoal da Fazenda Pública acerca da primeira e única tentativa frustrada de localização do devedor, tampouco o transcurso do lapso temporal de 06 anos até a prolação da sentença, o que afastaria o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Destaca que, em execução fiscal, a comunicação processual se dá de forma pessoal, nos termos do artigo 25 e parágrafo único da Lei n.6.830/80, e acrescenta que não consta dos autos nenhum mandado de intimação dirigido ao Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 45366990) e isento de preparo nos termos do artigo 1007, §1o do CPC.
Sem contrarrazões, conforme id. 49005474.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias apontadas pelo Recorrente é a inocorrência da prescrição intercorrente, tendo em vista a inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei n.6.830/80.
Argumenta que “o prazo para a prescrição intercorrente somente é inaugurado a partir da ciência da Fazenda Pública a respeito da primeira tentativa frustrada de não localização do devedor ou dos seus bens, conforme decidido no já citado Recurso Especial no. 1.340.553/RS.” (id. 45377475 – p.04). Assim, não ocorrendo a intimação da Fazenda Pública quanto à referida tentativa frustrada, não se iniciaria a fluência do prazo de suspensão do processo. Acrescenta, ainda, que, não houve o transcurso do prazo de 06 (seis) anos, necessário à configuração da prescrição intercorrente conforme rito previsto no recurso paradigma.
A referida questão foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
No julgamento do REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571), sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça concluiu, quanto à decretação da prescrição intercorrente, que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566) e que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável” (Tema 567), consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)
A Câmara julgadora, por sua vez, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva considerando o transcurso do prazo de 5 anos entre a data do despacho que ordenou a citação e a sentença, sem levar em conta a suspensão da execução e do prazo prescricional prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, e a necessidade de intimação da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou de seus bens, nos seguintes termos (id. 34896498):
“Com efeito, extrai-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal em 10/02/2014 visando ao recebimento de créditos de IPTU inscritos em dívida/ativa, representados pelas CDAs no 424801, 559505 e 837392, que alcançavam a importância de R$7.551,98 (sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e noventa e oito centavos) quando do ajuizamento da demanda (págs.01/04 – id 24083466).(...)
O despacho citatório foi proferido em 12/02/2014, porém, a tentativa de citação restou infrutífera, conforme o AR devolvido com o motivo “Mudou-se (pág.01 – id 24083467 e pág.01- id 24083469). (...)
Ocorre que entre a data da propositura da ação até a data da sentença (13/08/2019), decorreram mais de 05 (cinco) anos sem que se verificasse, sequer, a citação do executado, ficando o processo paralisado por longo período, sem que o apelante promovesse as diligências necessárias para tal desiderato.” (g.n.)
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este aparenta estar em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma citado (REsp 1.340.553/RS, Temas 566 e 567), no sentido de ser necessária a intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou seus bens para que se inicie o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80 - LEF, bem como quanto à exclusão do período de suspensão para fins de computo do lapso temporal para o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Desse modo, determino a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos dos artigos 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII